Tribunal: TJSP
Processo: 1511095-18.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal - ICMS – Cancelamento do débito - Extinção – Artigo 26, da Lei 6.830/80 - Recurso que se restringe à insurgência quanto à fixação das verbas de sucumbência – Admissibilidade, ante o princípio da causalidade -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1511095-18.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada PHORMA INTEGRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511095-18.2017.8.26.0014 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1511095-18.2017.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Juiz(a) Sentenciante: Juliana Koga Guimarães
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado(a): Phorma Integral Comércio e Distribuição
Voto no 32.616
Apelação Cível Execução Fiscal - ICMS Cancelamento do
débito - Extinção Artigo 26, da Lei 6.830/80 - Recurso que se
restringe à insurgência quanto à fixação das verbas de
sucumbência

Admissibilidade,
ante
o princípio da
causalidade -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de São Paulo (fls. 264/275), contra a r. sentença de fls.
262/263, que julgou extinta a execução fiscal promovida em face da
empresa recorrida, com fundamento no artigo 26, da Lei 6.830/80 e
condenou a Administração ao pagamento das custas e despesas
adiantadas pela parte executada e de honorários arbitrados no
percentual mínimo previsto para o correspondente proveito econômico
na forma como disciplinado no §3o do artigo 85 do CPC, considerando
como proveito econômico o valor atualizado da causa.
Restringe-se o apelo à insurgência quanto à fixação
da verba sucumbencial. Requer seja excluída tal condenação ou,
subsidiariamente, reduzido seu valor.
Ausentes as contrarrazões (fls.294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511095-18.2017.8.26.0014 -Voto no
3
É o breve relatório.
Trata-se de execução fiscal (fls.02), datada de
30/11/2017, relativa a débitos tributários de ICMS, representado pelas
CDAs de fls.02/39.
A Fazenda do Estado comunicou o cancelamento
administrativo do débito e requereu a extinção do feito, nos termos do
artigo 26 da Lei no 6830/80 (fls. 257/258).
A r. sentença de fls. 262/263 julgou extinta a
presente execução, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80.
O apelo do Estado não merece vingar, pois a
empresa foi obrigada a se defender, a demandar em Juízo, tendo
apresentado exceção de pré-executividade (fls.43/46) e também
Agravo de Instrumento (fls.230/236). Assim, perante o princípio da
causalidade, a apelante deve ressarcir os prejuízos causados.
Conforme, ensinamento de Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria A. Nery, CPC Comentado, 3a edição, p. 296: “Pelo princípio da
causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à
instauração de incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se
mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511095-18.2017.8.26.0014 -Voto no
4
Este Egrégio Tribunal de Justiça também já
posicionou sobre a questão, tendo deixado assentado que:
“A norma constante no referido artigo 26 da Lei 6.830/80
deve ser interpretada no seu sentido teleológico, buscando
o fim a que pretende. Se a Fazenda Pública move ação em
face do contribuinte e após pede extinção do feito, seu ato
processual resulta na conseqüência da imposição e este
de ônus processual. (Apelação Cível no 853.869.5/9-00,
rel. Desa Vera Angrisani, Segunda Câmara de Direito
Público, j. 27.01.2009, v.u.).
Assim, é inarredável a conclusão de que a inscrição
indevida da CDA, in casu, não exime a Fazenda Estadual da
condenação em honorários advocatícios e dos demais encargos
decorrentes da sucumbência. Quanto ao valor, arbitrou a Magistrada o
patamar mínimo, não havendo se falar em redução.
Neste sentido:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ICMS Débito cancelado pela
exequente
Pedido de desistência da Fazenda, após defesa da
executada - Arbitramento de honorários advocatícios em face da
Fazenda Estadual
Cabimento
Extinção da execução que não
exime a exequente dos encargos da sucumbência, a teor do
enunciado da Súmula no 153 do STJ Incidência do art. 26 da Lei no
6.830/80 somente nas hipóteses em que a parte não precise constituir
advogado para se defender Precedentes do STJ e desta Corte
Possibilidade
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1500020-46.2016.8.26.0101;
Relator
(a): Silvia
Meirelles;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511095-18.2017.8.26.0014 -Voto no
5
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Caçapava - 1a Vara
Civel; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Restou incontroverso que a
Fazenda ajuizou execução fiscal lastreada em CDAs canceladas

Sentença que a condenou em honorários advocatícios Insurgência
baseada no artigo 26 da Lei no 6.830/80 Descabimento Aplicação
ao caso da Súmula no 153 do STJ
Princípio da causalidade

Precedentes deste e. Tribunal de Justiça Majoração dos honorários
em
grau
recursal.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”.
(TJSP;
Apelação
1502896-07.2017.8.26.0014;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data
de Registro: 04/07/2018).
“Apelação Execução Fiscal - Pedido de extinção da execução Art.
26 da Lei no 6.830/80 Cancelamento do débito - Citação efetuada e
contratação de advogado Exceção de pré-executividade (fls. 13/18) -
Condenação da exequente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade
Súmula 153 do STJ - Precedentes do STJ, deste Egrégio Tribunal e
desta E. 11a Câmara de Direito Público
Sentença de extinção
mantida, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais
Recurso
improvido.' (TJSP; Apelação 1503167-84.2015.8.26.0014; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro:
25/06/2018).
Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do
CPC, em virtude da não apresentação de contrarrazões pela parte
contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511095-18.2017.8.26.0014 -Voto no
6
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator